Tribunal: TJES
Processo: 5014921-70.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014921-70.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO SCALSER GOMES
RECORRIDO: GABRIEL DE SOUZA BARBOSA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEMORA NA ENTREGA DO SERVIÇO. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que, em 23/11/2020, firmou contrato verbal de prestação de serviços de construção civil com o Requerido, com o objetivo de reformar sua sala comercial, cujo valor pactuado foi de R$ 3.000,00, que seria pago ao final da obra, que tinha previsão de duração de uma semana.

Aduz que, no dia 25/11/2020, o réu solicitou o pagamento de metade do valor, alterando assim o acordado inicialmente e que foi aceito pelo autor, que transferiu o valor de R$1.500,00. Iniciada a obra, alegou que o Requerido, durante a retirada dos azulejos, perfurou parte da tubulação de água, causando vazamento e não retornou à obra, não concluindo assim o serviço.

A magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos autorais.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 2584526), defendendo a necessidade de majoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo a título de danos extrapatrimoniais.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sobre a existência de danos morais, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Quanto aos danos morais, entendo que são cabíveis, na forma dos arts. 6º, VI e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC. É verdade que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para gerar danos morais, mas entendo que, no caso, há peculiaridades que justificam a condenação. Afinal, a demora e o não cumprimento para a entrega do serviço, sem justo motivo comprovado, se mostra excessiva.”

Quanto à alegação de necessidade de majoração do quantum indenizatório, tenho, por fim,
analisando as peculiaridades do caso em concreto, que o valor fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.